Tribunal: TJDFT
Processo: 0727853-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727853-30.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEYLA DE CASTRO SILVA APELADO: EDSON DE SOUZA SILVA D E S P A C H O A apelante reedita o pedido para concessão de gratuidade de justiça, não apreciada na instância de origem, e deixa de recolher o preparo recursal, sob o amparo do art. 99, § 7o, do CPC. Acerca do benefício postulado, a Constituição da República, no inciso LXXIV, do art. 5o, assim dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Neste sentido, concedo à apelante o prazo de cinco dias para instruir seu pedido com documentos que evidenciem sua hipossuficiência ou proceda ao recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora